Tribunal: CARF
Processo: 13046.720070/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13046.720070/2015-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.234 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
OZIMAR VELOSO PEDROSO & CIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. Súmula n° 49 deste
CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no
101030420154146769) lavrado em 09/out/2015, no qual é exigido da contribuinte
acima identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao
ano-calendário de 2010, no valor de R$ 3.500,00, com vencimento em
03/dez/2015. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com
redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13046.720070/2015-98
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.234 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13046.720070/2015-98

Ciente do lançamento em 03/nov/2015, a contribuinte ingressou
com impugnação alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia
espontânea.
Ciente do julgamento primeiro, a contribuinte ingressou com recurso voluntário,
alegando que:
- administrativamente não deve nada;
- não tem FGTS;
- é representante autônomo;
- não tem empregado, nunca assinou a CTPS de ninguém;
- os pagamentos feitos são de pró-labore (11%) e foram pagos com juros, multa e
correção;
- encontra-se em estado grave, sequelado e politraumatizado (atestado médico
anexado);
- não recebe integral por erro do INSS, pagou e não deve nada.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O ponto crucial da irresignação da recorrente é o instituto da denúncia espontânea.
A r. decisão primeira, fincou o seguinte entendimento: “A denúncia espontânea
(art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração”. Súmula n° 49 deste Colendo CARF. Anoto por oportuno que a referida
Súmula tem efeito Vinculante.
Assim nesta quadra de entendimento, não carece de reparos a r. decisão de
origem.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital